Tribunal: TJMT
Processo: 1009130-19.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009130-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), DOUGLAS ADRIAN DE ALMEIDA PORTELA FERREIRA COELHO - CPF: 736.396.721-00 (AGRAVANTE), MARIANE MESQUITA SOUZA HARTUNG - CPF: 022.820.011-33 (AGRAVANTE), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS OBJETO DO CONTRATO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEPÓSITO DO MONTANTE JÁ PAGO – DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito no tocante à rescisão do contrato e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato sob discussão judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Douglas Adrian de Almeida Portela Ferreira Coelho e Mariane Mesquita Souza Hartung
,

contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Materiais, movida em face de
CIPASA Várzea Grande Var Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.,
em

que o Magistrado Singular indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Nas razões de recurso, os agravantes sustentam que pretendem ver rescindido o contrato de compra e venda de imóvel, em razão do atraso da obra injustificado pelas oras agravadas.

Argumentam, que diante da paralisação da obra estão sofrendo prejuízos financeiros, pois continuaram arcando com as prestações do contrato e, portanto, alegam estarem presentes os requisitos da antecipação da tutela, para a suspensão de tais pagamento, sem a inclusão de seus nomes nos cadastros negativos.

Pugnam, ainda, para que seja determinado as agravadas que depositem em juízo todo o valor por eles já desembolsados.

A liminar foi parcialmente o pedido liminar, para determinar a suspensão do pagamento das parcelas relativas ao contrato de compromisso de compra e venda, formulado entre as partes, abstendo-se as agravadas de inserir o nome das agravantes nos cadastros negativos (Id nº 40798954).

As contrarrazões foram apresentadas (Id nº 43671495), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores, ora agravantes, realizaram compromisso de compra e venda de um lote no Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, junto com as empresas agravadas, entretanto pretendem ver rescindido o contrato, sob o argumento de que a obra está atrasada, paralisada e sem previsão para entrega.

Para tanto, argumentam que estão presentes os requisitos para concessão do efeito ativo e o deferimento da tutela de urgência, para autorizar a suspensão do pagamento das parcelas relativas ao contrato, sem que haja a negativação de seus nomes, bem como determinado que as agravadas depositem em juízo os valores já pagos até o presente momento.

Razão assiste, em parte, aos agravantes.

Isso porque, como é sabido, a rescisão contratual em um compromisso de compra e venda de imóvel é algo totalmente possível, tanto por parte do promitente comprador, quanto pelo vendedor. Tanto é, que existem cláusulas contratuais que preveem as situações de distrato (Id nº
40428961).

Aliás, nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo – Tema 577, sobre o direito de desfazimento do contrato de compra e venda. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido.” (REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013)

Com efeito, evidente a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, no que tange ao pleito de rescisão contratual, posto que tal possibilidade é patente, principalmente quando a justificativa é no atraso de obra para a entrega, já que a sua previsão era para março de 2019 e não fora concluída até o presente momento.

Do mesmo modo, não se justifica a manutenção do pagamento das parcelas fixadas mensalmente, posto que é manifesto o perigo de dano grave e de difícil reparação, em arcar com prestações de um contrato em que se busca a rescisão.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL NA PLANTA –
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS , DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES –– MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. Caso em que a alegação de ilegitimidade passiva não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que o seu conhecimento nesta via estreita importa supressão de instância.
Diante da verossimilhança da alegação do autor de há atraso na entrega da unidade imobiliária por culpa exclusiva da ré, que paralisou de forma injustificada as obras , viável deferir o pedido de antecipação de tutela visando à suspensão da exigibilidade do saldo devedor, o depósito em juízo do valor pago e a vedação de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.”
(N.U 1003593-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.”
(N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE
TUTELA
DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO –
REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da
tutela
de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
(N.U 1013743-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (destaquei)

Por outro lado, quanto ao pedido para que as agravadas realizem o depósito em juízo dos valores já pagos, tenho que melhor sorte não lhes socorre.

Fato é, que, como mencionado, a rescisão contratual pode ser de responsabilidade tanto do comprador quanto do vendedor e a retenção de valores são diferentes a depender de quem deu causa a tal distrato.

Desta forma, a apuração da responsabilidade deve ocorrer através da dilação probatória.

Ademais, não há evidencias de que as empresas agravadas não poderão realizar o pagamento de sua obrigação em futura condenação, já que são grandes corporações em que não há notícia de dilapidação patrimonial.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso de agravo,
para determinar a suspensão do pagamento das parcelas relativas ao contrato de compromisso de compra e venda, formulado entre as partes, abstendo-se as agravadas de inserir o nome dos agravantes nos cadastros negativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 17/06/2020